Tribunal: STF
Processo: ARE 1349420
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO DEFENSIVO – TRÁFICO DE DROGAS - CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS INCABÍVEL – INTERESTADUALIDADE MANTIDA – REGIME INICIAL SEMIABERTO ADEQUADO - RECURSO IMPROVIDO." (Vol. 93)



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Não merece acolhimento, de igual modo, o pedido de reconhecimento da figura do tráfico privilegiado em favor do apelante.



    A aplicação da causa de diminuição descrita no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas constitui direito subjetivo do acusado quando preenchidos os pressupostos previstos em lei, isto é, primariedade, bons antecedentes, não integrar organização criminosa nem se dedicar a atividades criminosas.



    No entanto, em que pese a condição de primário do apelante (certidão de antecedentes de f. 276), a benesse não deve ser concedida, porquanto cabalmente demonstrado que o recorrente não preenche o último requisito citado, conforme passo a demonstrar.



    (...)



    Da análise dos elementos de convicção e provas dos autos, extraem-se elementos quanto à dedicação do apelante a atividades criminosas.



    Verifica-se que o apelante manteve contato com um traficante desconhecido que o contratou por R$ 5 mil para viajar de São Paulo-SP a Amambaí-MS para buscar um veículo com significativa quantidade de entorpecentes (55 kg de maconha) e levá-los ao estado paulista.



    Ademais, houve minucioso planejamento da empreitada, - contando inclusive com a hospedagem do réu em uma residência em Amambaí-MS - e preparo do veículo para ocultação do entorpecente em compartimento oculto no porta-malas (esconderijo conhecido como ‘mocó’), de modo a tentar dificultar a atividade dos policiais.



    Como se vê, a conduta delitiva se desdobrou com o envolvimento de diversos integrantes, incluindo a pessoa que encomendou a droga, o ‘motoqueiro’ que transportou o apelante da rodoviária até a residência em que ele pernoitou e o buscou no dia seguinte, além da pessoa que receberia os entorpecentes no destino e realizaria o pagamento pelo serviço ao recorrente.



    Entendo que esse requinte no transporte das drogas representa um plus, indicando o grau de aperfeiçoamento do grupo criminoso.



    A se considerar que o apelante recebeu hospedagem e veículo já preparado com os entorpecentes escondidos, além do fato de que iria receber o pagamento de R$ 5 mil na entrega da droga, evidencia-se a confiança mútua entre o contratante e o recorrente (contratado).



    As circunstâncias indicam que o recorrente se encontra atrelado a grupo criminoso organizado, considerando especialmente que o requinte na distribuição de entorpecentes não é próprio de pequenos traficantes, mas sim de agrupamentos maiores e organizados, articulados na atividade ilícita.



    Nessa linha de raciocínio, há de se convir que não se entrega carga de alto valor, com promessa de pagamento futuro, a quem não seja de confiança do grupo criminoso, sendo indicativo, ao contrário, de que o apelante dele fez parte, ainda que de modo transitório.



    Assim, pelas provas angariadas na instrução, entendo o caso não representa um singelo transporte enquadrável na figura do ‘mula’.



    Em verdade, o modus operandi empregado pelo apelante indica que ele exercia a função de transportador, inserido em um grupo maior, circunstância que denota profissionalismo, isto é, carregamento e recrutamento para a traficância, com estrutura logística e divisão de tarefas.



    (...)



    Referidos elementos são suficientes para retratar o envolvimento do apelante em organização voltada à traficância e, bem por isso, consubstancia fundamento idôneo ao afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente